Tribunal: TJES
Processo: 0014127-38.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014127-38.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANY LUCAS LOYOLA

APELADO: MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS ORIGINAIS. SENTENÇA TERMINATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Associação Educacional Evany Lucas Loyola contra sentença proferida nos autos de embargos à ação monitória ajuizada em face de Márcio Antônio do Nascimento, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de apresentação dos cheques originais que instruem a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo monitório, sem resolução do mérito, quando o autor não foi previamente intimado para emendar a inicial a fim de suprir suposta deficiência documental, nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige, para seu ajuizamento, prova escrita sem eficácia de título executivo, não sendo necessária a apresentação dos documentos originais, salvo nos casos em que os títulos possuam natureza cartular e circulável.

O §5º do art. 700 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar ao autor a emenda da inicial para adequação ao procedimento comum quando houver dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada.

A extinção do processo sem que se oportunize ao autor a emenda da inicial, diante de dúvida sobre a autenticidade ou suficiência dos documentos, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa, da efetividade e da economia processual, caracterizando nulidade processual.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de intimação prévia para emenda da inicial como condição para eventual extinção do feito, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve oportunizar ao autor da ação monitória a emenda da petição inicial, nos termos do §5º do art. 700 do CPC, sempre que houver dúvida quanto à idoneidade dos documentos apresentados.

A extinção do processo monitório sem resolução de mérito, fundada na ausência dos documentos originais, sem prévia intimação para emenda da inicial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, implicando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 485, IV, e 700, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/06/2020; STJ, REsp 2.109.100/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/03/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.394.716/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 07/11/2024; TJES, ApCív 024151497872, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 15/07/2016; TJES, ApCív 014180029416, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 02/06/2021; TRF4, AC 5000679-25.2018.4.04.7213, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 26/07/2019; TJSP, ApCív 1000584-02.2017.8.26.0278, j. 27/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0014127-38.2016.8.08.0048

APELANTE
:
ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANY LUCAS LOYOLA

APELAD
O
:
MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se
de recurso de apelação cível
interpost
o por
ASSOCIACAO EDUCACIONAL EVANY LUCAS LOYOLA

em face da
sentença proferida pelo Juízo da
4
ª VARA CÍVEL DE
SERRA
,
em embargos à

AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em desfavor d
e
MARCIO ANTONIO DO NASCIMENTO
, cujo
decisum
julgou
EXTINTO
o pleito
monitório
ex
ordial, com fundamento no art. 485,
I
V, do Código de Processo Civil,
por não terem sido apresentados os cheques originais
.

Nas razões recursais
,
sustenta a recorrente, em suma, que
“
se ouve(sic) previamente a expedição de mandado para pagamento, têm-se que até então, ouve(sic) a devida conferencia dos documentos juntados, não havendo falar em ‘nao apresentação dos originais das cártulas no caderno processual’ ou seja, a veracidade da documentação apresentada, está consubstanciada no fato do juízo sentenciante expedir ao apelado, mandado de pagamento, de entrega ou para execução de obrigação de fazer”.

Prossegue com o argumento de qu
e “
mesmo já havendo no decorrer da marcha processual a intimarão para pagamento da obrigação, ao perceber informação contraditória, entende a parte apelante que, deveria a especializada, na pessoa do juiz, haja visto o pedido de Autorização constante nos autos, conceder ao ora apelante a oportunidade de apresentar os originais, oportunizando o contraditório e a ampla
defesa.”

O
utrossim, não sendo este o entendimento deste
T
ribunal
, requer-se “
alternativamente seja a mesma reformada no intuito de que Colendo Tribunal, nos termos do art. 428 inc. VI e
§
2
º
, do digesto CPC, reconheça como autênticas as cópias das cártulas constantes
em fls. 16/21, culminando
com
a procedência do pedido inserto na inicial”.

Contrarrazões
pelo desprovimento do apelo.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
o artigo 700, inciso I, do CPC/15,
com correspondência no artigo 1.102-a, do CPC/73,
estabelece que para a propositura de ação monitória revela-se suficiente a afirmação da existência d
o
direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro, em face d
e
devedor capaz, com base em prova escrita desprovida da eficácia de título executivo.

Vejamos:

“
Artigo 700, CPC/15.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Pelo artigo supradescrito, não há exigência para o documento objeto da demanda monitória ser original, compreensão perfilada, inclusive, por esta Câmara quando dispôs que “
É bastante para o ajuizamento da ação monitória a juntada de documentos que sustentem o crédito, porquanto inexiste exigência legal de que seja instruída com documento original. A cópia do contrato, cuja autenticidade não tenha sido questionada, é meio hábil à instrução da ação monitória.
“ (TJES, Classe: Apelação n. 021130012749, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019).

Ressalva a jurisprudência, contudo,
os casos nos quais
o documento que instruir a ação monitória for dotado de cartularidade e circulabilidade, hipóteses
em
que
a
sua juntada original é imprescindível, vez que a titularidade do crédito é possível de ser transferida. Desta forma, dada a possibilidade d
e
cheque
ser objeto de endosso, o magistrado originário
agiu, à primeira vista, com acerto
ao exigir o documento original.

É de curial sabença que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia (art. 370, caput, CPC/15).

À luz do referido preceptivo legal, a Corte Superior é firme no sentido de que
"A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -,
precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim
documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. (
STJ,
REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016).”
(STJ, REsp 1705667/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/06/2020).

Neste particular,
“
havendo dúvida quanto à idoneidade de prova
documental apresentada pelo autor,
o juiz
intima-lo-á
para, querendo,
emendar a petição inicial
,
adaptando-a ao procedimento comum
”
, nos termos do §5º, do art. 700, do CPC/15.

Exatamente nestes moldes apresenta-se a jurisprudência da própria Corte Cidadã ao enunciar o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails constituem documentos hábeis a instruir a ação monitória e se é aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido. 3. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC). 4.
Ausentes tais elementos, o autor deverá ser intimado para emendar a petição inicial, adequando-a ao procedimento comum (art. 700, § 5º, do CPC).
Mas, se a iliquidez do crédito passar despercebida pelo juiz e o réu, citado, apresentar embargos monitórios, o processo não deverá ser extinto sem resolução do mérito, já que, com o oferecimento dos embargos, o processo prosseguirá pelo procedimento comum, oportunidade em que poderá ser apurado o quantum debeatur mediante dilação probatória. 5. No particular, a petição inicial foi instruída com memória de cálculo e com
prova documental consistente em contrato de prestação de serviços, aditivos contratuais e e-mails. Tais documentos são hábeis a instruir a ação monitória, porque evidenciam a probabilidade do débito. 6. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a recorrente não comprovou o inadimplemento contratual da recorrente, motivo pelo qual não se aplica o instituto da exceção de contrato não cumprido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório (Súmula 7/STJ). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, admite-se a emenda à petição inicial mesmo após a contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.
O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes.
[...] (STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.716/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Na hipótese, observa-se que o Juízo sentenciante não oportunizou ao apelante instruir o feito com prova suficiente/idônea (para convencimento do Juízo
a quo
), eis que extinguiu a demanda por ausência d
os títulos originais que lastrearam a exordial
sem intimá-lo para emend
á-la
, vulnerando-se o §5º do art. 700, do CPC/15.

C
om efeito, mostra-se de tudo desarrazoado a ulterior extinção da demanda a pretexto de inaptidão da prova para consubstanciar o pleito monitório.

Frise-se que constitui poder-dever do juiz, sempre que não houver prejuízo às partes, adequar o procedimento à pretensão deduzida em Juízo, assim observando os magnos princípios da efetividade, economia e acesso à jurisdição,
o que, no caso específico da monitória decorre expresso da Lei Processual (
§5º, do
art.
700, do CPC)
.

Desrespeitando-se tal procedimento,
desvela-se
a nulidade da sentença.

E, na linha do entendimento perfilha
do
, trago à baila a jurisprudência
hodierna
,
in verbis:

“
O Novo Código de Processo Civil preconiza o máximo aproveitamento do processo e a valorização do julgamento de mérito
, tanto que
nas ações monitórias
, por exemplo,
o

magistrado
pode facultar
ao autor a possibilidade de emendar a inicial, adaptando-a ao procedimento comum
, caso
não esteja convencido da força probante do documento que aparelha a demanda monitória (§5º do art. 700)
.” (TJES, Classe: Apelação, 024151497872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 15/07/2016). (Grifei).

“
Ainda que a parte autora tenha deixado de instruir a ação monitória com as cópias dos títulos devolvidos e não pagos, era dever do magistrado, na condição de condutor do processo, zelar pela regularidade da tramitação do feito, determinando a emenda à inicial, nos termos do art. 320 do CPC
, oportunizando que o referido vício fosse sanado.
Não o fazendo, conclui-se que a sentença terminativa fora proferida em clara violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conduzindo à sua
anulação
. 2.
Sentença anulada.
Recurso provido.”
(TJES, Apelação Cível, 014180029416, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 02/06/2021).

“
Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo auto
r, o
juiz intimá-lo-á
para, querendo,
emendar a petição inicial,
adaptando-a ao procedimento comum,
sendo incabível a extinção da ação sem tal oportunização
.
Precedentes. Apelo provido.
Sentença anulada
.”
(TRF4, AC 5000679-25.2018.4.04.7213, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 26/07/2019).
(Grifei).

“
Tendo em vista a dúvida quanto à idoneidade da prova documental juntada pelo Apelante, é de rigor a anulação da r. sentença para que lhe seja oportunizada a juntada de documentos.
–
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000584-02.2017.8.26.0278; Data de Registro: 27/09/2018).
(Grifei).

Tal
error in procedendo
resulta na nulidade do
decisum
, pois absolutamente comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ora reconheço.

Pelo exposto,

em consonância com a
jurisprudência
hodierna dos tribunais superiores,
conheço e DOU PROVIMENTO

ao
presente recurso

para
ANULAR

a sentença
recorrida e
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito
,
nos moldes do §5º do artigo 700, do CPC/15.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.